Tribunal: CARF
Processo: 13706.003527/96-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003527/96-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Embargante
REISHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/09/1995
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada a contradição no resultado
do Acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios na
forma prevista pelo artigo 65 do Anexo II do RICARF, com atribuição de
efeitos infringentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/09/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEI COMPLEMENTAR No
118/2005. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes da entrada em
vigor da Lei Complementar no 118/2005 (9 de junho de 2005), aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco mais cinco), a contar do
fato gerador. Repercussão Geral no RE no 566.621/RS e REsp no 1110578/SP.
SÚMULA CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003527/96-51
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003527/96-51

(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Contribuinte com fulcro no
art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra Acórdão no 3402-
002.387, proferido em sessão realizada em 27/05/2014 com o seguinte resultado:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negou-se
provimento ao recurso voluntário.
A Recorrente apontou em razões de embargos a existência de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, pois o Acórdão recorrido considerou, equivocadamente,
que o Pedido de Restituição/Compensação seria “posterior” à vigência da LC no 118/2005, o que
não corresponde à realidade dos autos, uma vez que o requerimento foi protocolado em
10/10/1996, ou seja, antes da vigência da Lei Complementar no 118, iniciada em 09/06/2005.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 300-302 os embargos foram
admitidos para análise sobre os vícios apontados pela Embargante, com novo sorteio
determinado em Despacho de Encaminhamento de e-fls. 303.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 300-302, o
recurso é tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido, uma vez que a Embargante tomou
ciência do Acórdão de Recurso Voluntário em 02/10/2020 - sexta-feira (fl. 255 e 258), apresentando
Embargos Declaratórios em 09/10/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl. 260).

2. Do vício apontado pela Embargante
2.1. Trata o presente recurso de Embargos de Declaração interposto pela
Contribuinte contra vícios apontados no v. Acórdão no 3402-002.387, proferido com a seguinte
Ementa:

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003527/96-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/09/1995
PIS
RESTITUIÇÃO
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO PRAZO PRECEDENTES DO STF E STJ.
A Jurisprudência Judicial pacificou-se no sentido de que o prazo para a repetição de
tributo sujeito a lançamento por homologação, relativamente aos pagamentos efetuados
a partir da vigência da LC n. 118/2005 é de cinco anos a contar da data do pagamento
indevido; e, relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior (tese dos "5 + 5"). Ao pressupor a existência de créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
(art. 170 do CTN; Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 1o, e Medida Provisória no 66, de
2002, art. 49; RIPI/02 Decreto no 4.544/02 DOU 27/12/2002, art. 208), a lei somente
autoriza a homologação de compensação, em pedidos que tenham por objeto créditos
contra a Fazenda, cujo direito à restituição ainda não se ache extinto, o que inocorre no
caso.
Consta no dispositivo da decisão embargada, que os membros do Colegiado
negaram provimento ao recurso voluntário.
Em razões recursais de e-fls. 261-296, pede a Embargante para que sejam
acolhidos os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para o fim de
que seja dado provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito à restituição integral
dos valores indevidamente recolhidos no período de 01/1991 a 09/1995, a título de Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), com base nos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88.
Em síntese, a Embargante apresentou os argumentos já destacados no Despacho
de Admissibilidade, abaixo reproduzidos:
8. Conforme mui corretamente assentado no v. aresto embargado, “(...) a Jurisprudência
do STF e da 1a Seção do E. STJ se pacificou no sentido de que “o prazo prescricional
para a repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação”, “relativamente
aos pagamentos efetuados a partir da vigência da LC n. 118/2005” (que ocorreu em
09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do
pagamento indevido; e, relativamente aos pagamentos anteriores à vigência da
referida lei, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior (tese dos
"5 + 5") (...)” (fl. 234, original sem grifos).
9. No caso concreto em exame, o Pedido de Restituição/Compensação foi protocolado
pelo contribuinte em 10/10/1996 (fls. 1/2), ou seja, ANTES da vigência da LC no 118,
iniciada em 09/06/2005.
10. No entanto, em relação ao ponto acima, ov. acórdão infirmado padece, com a devida
venia, de obscuridade, omissão, contradição e erro material, pois o r. julgado
considerou, equivocadamente, que o Pedido de Restituição/Compensação seria
“posterior” à vigência da LC no118/2005, o que não corresponde à realidade dos autos,
uma vez que, conforme visto, o requerimento de fls. 1/2 foi protocolado em 10/10/1996
(fls. 1/2), ou seja, ANTES da vigência da LC no 118, iniciada em 09/06/2005.
11. Por conseguinte, tratando-se o presente de Restituição/Compensação protocolado
em 10/10/1996 (isto é, antes da vigência da LC no 118, iniciada em 09/06/2005), aplica-
se ao caso concreto o prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos 5 + 5 anos), motivo
pelo qual as ora EMBARGANTES têm o direito de obter a restituição integral dos
valores indevidamente recolhidos no período de 01/1991 a 09/1995 a título de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) com base nos
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003527/96-51

inconstitucionais Decretos-lei no 2.445188 e 2.449188. Nesse sentido restou definido na
Súmula Vinculante CARF no 91, cujo enunciado ostenta o seguinte comando, literis:
2.2. De fato, da análise do v. Acórdão objeto de embargos, é possível constatar
que o i. Relator abordou em seu r. voto sobre a incidência do prazo de decadência para que seja
pleiteada restituição do indébito tributário, fundamentando pela extinção em 5 anos, contados a
partir da data de efetivação do recolhimento indevido (arts. 165 e 168 do CTN), tal como
reconhecido pelos PGFN/CAT 678/99 e PGFN/CAT 1538/99.
O ilustre Conselheiro Relator, ao tratar do posicionamento já pacificado pelo E.
STF e pela 1a Seção do E. STJ, esclareceu sobre a data de 09/06/2005 como início do prazo
prescricional para a repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação, relativamente
aos pagamentos efetuados a partir da vigência da LC no 118/2005. Igualmente foi observado
sobre a aplicação da tese do “5 + 5”, uma vez que o prazo para a repetição do indébito é de cinco
anos a contar da data do pagamento indevido e, relativamente aos pagamentos anteriores à
vigência da referida lei, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
Todavia, ao aplicar tal entendimento ao presente caso, equivocadamente o i.
Relator deixou de considerar a data de 10/10/1996, em que o Pedido de
Restituição/compensação do PIS (fls. 01) foi protocolado e, portanto, anterior à vigência da
LC no 118/05.
Vejamos o seguinte parágrafo do r. voto condutor do acórdão embargado:
Aplicando os preceitos expostos ao caso concreto, verifica-se que tratando-se
de Pedido de Restituição/compensação do PIS (fls. 01) protocolado em
10/10/96, portanto POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC No 118/05 (que
ocorreu em 09/06/05), parece evidente que referido pedido não poderia
abranger recolhimentos efetuados além dos 5 anos anteriores ao pedido
(10/10/91), como é o caso da contribuição para o PIS recolhida no período de
janeiro de 1991 a setembro de 1991, tal como acertadamente determinou a r.
decisão recorrida. (sem destaque no texto original)
Considerando os fundamentos que motivaram a decisão embargada, quanto à
incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos “5 + 5”), a contar do fato gerador,
para os pedidos protocolados antes da data limite de 09/06/2005, resta configurada a contradição
com o resultado por negar provimento ao recurso, em razão da conclusão de que o protocolo da
Recorrente (10/10/1996), teria ocorrido após a data limite estabelecida.
2.3. Com relação à matéria enfrentada na decisão recorrida, destaco que, para os
pedidos de restituição formulados anteriormente à Lei Complementar no 118/2005, não se aplica
o prazo quinquenal, mas sim o prazo decenal.
Através do julgamento do RE 566.621/RS1, o Supremo Tribunal Federal
consagrou o entendimento de que incide o prazo de 5 (cinco) anos para os casos de repetição,
restituição ou compensação de indébitos aos processos ajuizados somente a partir de 9 de junho
de 2005 e, para os processos anteriores aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003527/96-51

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema através do REsp
no 1.002.932 - SP1, julgado em sede de repercussão geral.
A matéria igualmente está pacificada perante este Tribunal Administrativo através
da Súmula CARF no 91, que assim prevê:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2.4. Por sua vez, tendo em vista que o Contribuinte trouxe em razões de Recurso
Voluntário apenas o pedido de reforma parcial da decisão de primeira instância, para que seja
considerada a inocorrência da decadência, uma vez que o protocolo do pedido ocorreu em data
10/10/1996, ou seja, anterior a vigência da LC no 118/05, cabe a correção do julgado para sanar
a contradição constatada, motivo pelo qual devem ser conhecidos e acolhidos os Embargos de
Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário, com o reconhecimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador, nos termos da Súmula CARF no 91.

1 "DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de
10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo
reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por
lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais,
a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio
legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do
novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido." (RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273 RTJ VOL0022301 PP00540)

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003527/96-51

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para que seja retificado o dispositivo do v. Acórdão no 3402-002.387,
fazendo constar o seguinte resultado:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, nos termos da Súmula
CARF no 91, devendo a Unidade de Origem proceder à análise da liquidez e certeza do
direito creditório objeto deste processo.
Para tanto, igualmente deve ser retificada a Ementa do Acórdão no 3402-002.387,
para que conste da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/09/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEI COMPLEMENTAR No
118/2005. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes da entrada em
vigor da Lei Complementar no 118/2005 (9 de junho de 2005), aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco mais cinco), a contar do
fato gerador. Repercussão Geral no RE no 566.621/RS e REsp no 1110578/SP.
SÚMULA CARF no 91.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital